Tribunal: TJES
Processo: 5014645-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014645-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos, respectivamente, pelo
PAGSEGURO INTERNET S.A
.

e pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
.

Ambos os recorridos alegam a existência de vício no acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES
.

O PagSeguro aponta omissão, argumentando que o julgado não explicitou se a condenação em danos materiais (R$ 2.930,00) e morais (R$ 4.000,00) possui natureza solidária
.

O Banestes sustenta haver obscuridade, defendendo que, embora a relação seja consumerista, o Juízo deve esclarecer a extensão da responsabilidade de cada fornecedor para evitar distorções na fase de execução
.

Assiste razão aos embargantes. Os aclaratórios são cabíveis para sanar omissão e esclarecer obscuridade, conforme prevê o art.

1.022 do Código de Processo Civil

.

No caso em tela, a demanda versa sobre transação fraudulenta em contexto de relação de consumo
.

Nos termos dos art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem de forma solidária pelos danos causados ao consumidor
.

Compulsando o acórdão embargado, observa-se que o dispositivo condenou as recorridas sem, contudo, registrar expressamente a cláusula de solidariedade
. Tal omissão justifica o acolhimento dos recursos para conferir maior segurança jurídica ao título judicial, garantindo ao consumidor a faculdade de cobrar a dívida integral de qualquer um dos devedores, sem prejuízo de eventual direito de regresso ou ajuste interno entre as instituições.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
ambos os Embargos de Declaração para, sanando a omissão e a obscuridade apontadas, integrar o acórdão e consignar que as condenações impostas a título de danos materiais e danos morais devem ser cumpridas de forma
SOLIDÁRIA
pelas rés PAGSEGURO INTERNET S.A. e BANESTES S/A.

Mantenham-se inalterados os demais termos do acórdão, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros (Taxa SELIC) já definidos em decisão integrativa anterior
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)